Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706288-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SABRINA MENDES LAGO DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO DECISÃO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observa-se que o Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF comunicou o deferimento do pedido de preferência constitucional em favor da credora SABRINA MENDES LAGO (ID 16585144). O Ente Devedor informou o depósito dos valores devidos (IDs 10432576 e 10432577). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional à credora SABRINA MENDES LAGO. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação à credora SABRINA MENDES LAGO (se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ele) e à credora de honorários advocatícios JANAINA BARCELOS DA SILVA, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Retifique-se a autuação a fim de constar JANAINA BARCELOS DA SILVA como credora (ofício precatório ID 8126003). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios